Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REALIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a declaração da nulidade da citação realizada por edital ao argumento de que não foi realizada pesquisa em todos os sistemas disponíveis ao juízo.
2. Segundo o art. 256 do CPC, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Assim, essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após exaustiva tentativa para a localização do endereço do réu.
3. No caso dos autos, verifica-se que o réu foi citado por edital, por não ter sido localizado, embora diversas buscas pelo endereço fossem realizadas, inclusive mediante consulta ao BACENJUD e SIEL além de pesquisa no sistema interligado com o banco de dados da Receita Federal. 3.1. Dentro deste contexto, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização do executado, sem, porém, obter-se êxito.
4. Recurso improvido.